Tribunal: TJDFT
Processo: 0746426-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, com a incidência da Selic na atualização dos valores devidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a incidência cumulada da Selic com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com o advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021, a taxa SELIC foi fixada com índice oficial de atualização monetária, de remuneração de capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, cuja incidência é a partir da data da publicação da referida emenda, em 9/12/2021.
4. Até a referida data, por óbvio, ao valor da dívida deve incidir a correção monetária e juros na forma da lei, para, a partir de então adotar-se a SELIC de forma prospectiva. Esse novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início da vigência. Precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, pois advém da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, para que não haja atualização deficitária do débito existente. 2. Em razão da presunção relativa de constitucionalidade, a aplicabilidade do ato normativo deve ser observada até que seja revogada ou declarada sua inconstitucionalidade.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, EC 113/2021. CNJ, Resolução n.o 303, artigo 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955871, 0737622-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024, p. 28/12/2024; TJDFT, Acórdão 1956942, 0737555-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024, p. 04/01/2025; TJDFT, Acórdão 1956078, 0738319-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11/12/2024, p. 04/01/2025; TJDFT, Acórdão 1954389, 0723909-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024, p. 18/12/2024.